Tribunal: TJES
Processo: 5001409-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001409-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001409-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VIAÇÃO SANREMO LTDA

AGRAVADA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Viação Sanremo Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em agravo de instrumento proposto contra o Município de Vila Velha. A agravante sustenta hipossuficiência financeira baseada em prejuízos acumulados e endividamento elevado, bem como a nulidade da decisão por suposta violação ao princípio da não surpresa. O agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça diante da documentação apresentada; (ii) estabelecer se houve nulidade da decisão monocrática por ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração concreta de impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer a manutenção de suas atividades, nos termos da Súmula 481 do STJ.

4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não se aplica às pessoas jurídicas, sendo imprescindível a apresentação de prova robusta.

5. A documentação apresentada, ainda que revele prejuízos contábeis e endividamento, não comprova, por si só, ausência de liquidez ou incapacidade financeira, especialmente diante da manutenção de mais de 250 funcionários e da ausência de inadimplência trabalhista ou indícios de colapso operacional.

6. A ausência de recuperação judicial e a existência de operação empresarial ativa indicam viabilidade financeira suficiente para o pagamento das custas processuais.

7. A alegação de nulidade por decisão surpresa não prospera, pois a parte instruiu o pedido com os documentos que entendeu pertinentes e teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos considerados na decisão, inexistindo fundamento novo que exigisse prévia oitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades.

2. A mera alegação de prejuízos contábeis ou endividamento não é suficiente para comprovar hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

3. Não configura decisão surpresa a análise judicial fundamentada em provas previamente apresentadas pela parte, ainda que resulte em conclusão jurídica diversa daquela esperada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.12.2016, DJ 07.02.2017; TJES, AI 024199014150, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 21.01.2020; TJES, AI 5000104-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12.07.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.171.877/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.028.275/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 29.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.963.714/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo interno interposto por
VIAÇÃO SANREMO LTDA
, porquanto irresignada com a decisão monocrática ID 12051235, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante no recurso de agravo de instrumento em que contende em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em suas razões (ID 12255204), a Agravante aduz, em suma, que a vasta documentação carreada aos autos comprova sua hipossuficiência financeira, decorrente de um histórico de prejuízos e elevado endividamento que inviabilizaria o pagamento das custas recursais. Sustenta, ademais, a nulidade do
decisum
por violação ao princípio da não surpresa.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 13645684), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a existência de prejuízo anual não se confunde com a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e de que não houve decisão surpresa.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que não vislumbro razões para alterar o entendimento externado na decisão ora recorrida.

Concernente à gratuidade de justiça para pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado sumular nº 481, consolidou a orientação de que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, restringe-se à pessoa natural, exigindo-se da pessoa jurídica a comprovação da condição alegada.

Nesse sentido, seguem julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.
4.
'Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais' (Súmula 481/STJ)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 901.452/SP, Relator: Ministro Raúl Araújo, Quarta Turma, J 15/12/2016, DJ 07/02/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão interlocutória hostilizada. 2)
Nada obsta que pessoa jurídica pleiteie o referido benefício em juízo, entretanto, a presunção de verdade da alegação de hipossuficiência restringe-se à pessoa natural, eis que o art. 99, §3°, do Código de Processo Civil estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3) A mera comprovação da inatividade da pessoa jurídica não é razão suficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência 4) Hipótese em que a agravante não deixou de atuar, tendo havido tão somente uma sucessão empresarial. 5)
Hipótese em que a recorrente não logrado êxito em comprovar a precariedade de sua situação financeira
. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199014150, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 31/01/2020).

Desse modo, a concessão da benesse à pessoa jurídica exige prova robusta da alegada miserabilidade financeira, não bastando a mera alegação de prejuízos ou de passivo elevado. É dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e analisar o contexto fático apresentado.

Na hipótese vertente, a Agravante, no ato de interposição do agravo de instrumento, colacionou aos autos vasta documentação contábil, buscando demonstrar um prejuízo acumulado superior a R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais) entre 2018 e 2022, e um endividamento geral que ultrapassa R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).

Contudo, conforme bem pontuado na decisão agravada, a existência de prejuízos contábeis e de passivo elevado, por si só, não se confunde com a ausência de liquidez ou com a efetiva incapacidade de arcar com as despesas processuais. Tais dados, embora relevantes, devem ser analisados em conjunto com outros elementos que indiquem o fluxo de caixa da empresa.

Nesse particular, a própria Agravante informa possuir mais de 250 (duzentos e cinquenta) funcionários, o que implica a existência de uma folha de pagamento de valor substancial. Não há, nos autos, notícia de inadimplência contumaz de tal obrigação, o que denota a existência de fluxo de caixa para arcar com despesas correntes, dentre as quais se incluem as custas processuais, de valor manifestamente inferior. A manutenção de uma operação dessa magnitude, com elevados gastos fixos, indica capacidade para suportar os encargos do processo.

Ademais, a Agravante não se encontra em regime de recuperação judicial, situação que, embora também não garantisse a concessão automática do benefício, reforçaria a tese de crise de liquidez. A decisão monocrática, portanto, acertadamente concluiu que a parte recorrente não demonstrou a “inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas deste recurso a ponto de interferir no exercício das atividades empresariais”.

Outrossim, embora a Agravante cite precedente favorável à concessão da gratuidade em outra demanda, a própria decisão monocrática se amparou em julgado mais recente deste Sodalício, também envolvendo a empresa recorrente, no qual a benesse foi indeferida em situação análoga (AI 5000104-68.2024.8.08.0000), o que demonstra a necessidade de análise casuística e a ausência de um posicionamento consolidado em seu favor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. II.
Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau
. III. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AI: 5000104-68.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data 12/07/2024)

Por fim, quanto à tese de nulidade por “decisão surpresa”, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, melhor sorte não assiste à Agravante.

Conquanto o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, preconize que o juiz, antes de indeferir o pedido, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos, tal providência se revela despicienda na hipótese. Isso ocorre porque a própria Agravante, por liberalidade, antecipou-se e já instruiu seu pleito, no ato da interposição do Agravo de Instrumento (ID 12008722), com a vasta documentação que entendia pertinente para demonstrar sua hipossuficiência financeira. A finalidade da norma, que é oportunizar a produção de prova, foi, portanto, esgotada pela própria iniciativa da parte.

A análise judicial recaiu sobre um conjunto probatório já consolidado pela recorrente, que, inclusive, ao aviar o presente Agravo Interno, não colacionou nenhum documento novo capaz de alterar o panorama fático-probatório. Desse modo, o pronunciamento monocrático não se valeu de nenhum fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar; ao contrário, limitou-se a analisar a documentação já existente nos autos e aplicar o direito à espécie.

A vedação à decisão surpresa visa a impedir que o julgador decida com base em fundamento fático ou jurídico novo, sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de debater. Não se confunde, contudo, com a prerrogativa do magistrado de conferir aos fatos apresentados qualificação jurídica diversa daquela pretendida pelas partes, em aplicação dos brocardos
da mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos e te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito).

A propósito, cito:

[...]
IV - Quanto à apontada violação aos arts. 10 e 933 do CPC, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide.
[...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.171.877/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

[...]
5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que: "Não há falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las, até porque a lei deve ser de conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação"
(AgInt no AREsp n. 2.028.275/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 29/6/2022). Precedente. [...] (AREsp n. 2.456.323/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

[...]
"Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021).
[...] (AgInt no REsp n. 1.963.714/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Portanto, tendo o julgador se limitado a analisar a prova dos autos sob a ótica da legislação e da jurisprudência aplicáveis à gratuidade de justiça para pessoas jurídicas, o resultado – ainda que desfavorável à pretensão da parte – constitui mero desdobramento da aplicação do direito, o que afasta a alegada surpresa e a suposta violação ao contraditório.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 13:54:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58454331072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.